Tribunal: TJSP
Processo: 2178210-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu provimento a agravo, reconhecendo-se a impenhorabilidade do bem de família - Disposições constantes deste recurso que se referem ao mérito e, como tal, pertinem à livre convicção do Juízo – Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu provimento a agravo, reconhecendo-se a impenhorabilidade do bem de família - Disposições constantes deste recurso que se referem ao mérito e, como tal, pertinem à livre convicção do Juízo – Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pelo ora recorrente - A existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios – Pretensa reanálise – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000114167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2178210-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERNANDO MESSIAS DE SOUZA, é embargada ELIZABETH MARIA PEDROSO
DANTAS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2178210-78.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 20877
Fls. 2/6
Voto no 20877
Embargos de Declaração Cível no 2178210-78.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Fernando Messias de Souza
Embargado: Elizabeth Maria Pedroso Dantas
Juiz de Direito: Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Embargos de declaração V. Acórdão que deu provimento a
agravo, reconhecendo-se a impenhorabilidade do bem de
família - Disposições constantes deste recurso que se referem
ao mérito e, como tal, pertinem à livre convicção do Juízo
Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos
pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se
àqueles constantes do texto do decisório, e não à
interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado
aos autos ou à legislação - Não há se falar em contradição,
omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a
pertinência das teses invocadas pelo ora recorrente - A
existência de fundamentos díspares das razões da parte não
constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios

Pretensa reanálise Impossibilidade Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
FERNANDO MESSIAS DE SOUZA, em face do v. acórdão de fls. 52 a 58,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2178210-78.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 20877
Fls. 3/6
por meio do qual fora dado provimento a agravo apresentado por
ELIZABETH
MARIA
PEDROSO
DANTAS,
reconhecendo-se
a
impenhorabilidade do bem de família.
Alega o embargante, em síntese, a existência de provas de
que a executada não reside no bem objeto do recurso, referindo, ainda,
omissões quanto à apontada reserva de usufruto em outro imóvel citado no
julgado e alienação do imóvel constrito (fls. 01/14).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
Como cediço, cabem embargos de declaração em face de
decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022/NCPC).
No caso específico, contudo, não verifico quaisquer das
referidas hipóteses. Em nosso ver, todas as disposições constantes deste
recurso referem-se ao mérito e, como tal, pertinem à livre convicção do Juízo.
As matérias trazidas ao apelo foram analisadas e
devidamente deliberadas. Sabe-se que os termos omissos, contraditórios, ou
obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se
àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada
ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2178210-78.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 20877
Fls. 4/6
No caso, não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas
pelo ora recorrente.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2178210-78.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 20877
Fls. 5/6
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Oportuno ponderar, por fim, que o registro de usufruto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2178210-78.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 20877
Fls. 6/6
não impossibilita a constrição de bens e a dificuldade de alienação de outros
não exclui a proteção legal daquele utilizado como moradia familiar.
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora